Tribunal: STF
Processo: Pet 9798
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia crime apresentada por DOUGLAS DE SOUZA GOMES contra o Senador da República Omar José Abdel Aziz, requerendo o seguinte:
    “EX POSITIS, considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem inexoravelmente os CRIMES DE CALUNIA (Art. 138 CP), DIFAMAÇÃO (Art. 139, CP) e INJÚRIA (Art. 140, “caput”, CP), consumado no momento em que terceiros tomaram conhecimento das imputações (Art. 141, III, CP), que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXIV, “b”, CF 1988), múnus público (Art. 133, CF), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito.
    Afora-se a presente notícia-crime em face do SENADOR DA REPÚBLICA já descrito e especificado,, violador do mandamento inserto nos artigos supracitados, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, requerendo-se o seu recebimento, processamento e determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 279 , 3810, 3911 e 4012, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Presidente da República, para ao final do processo criminal competente, seja o Noticiado condenado nos termos da lei penal vigente. 
    Ademais, imperioso igualmente observar o Ilustre Representante do Órgão Ministerial, a despeito dos supostos cometimentos de CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, Lei 7.170/83, Artigos 1º, 23 e 26, elencados em linhas pretéritas, nos termos do Art. 40, CPP, especialmente, contra a HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO (Art. 26, Lei 7.170/83). 
    Pelo que requer a responsabilização do Noticiado, pelo cometimento do Crime previsto no Art. 2613 da Lei Federal 7170/83, pelo que requer: 
    O envio dos autos ao Ministério Público Federal, para que este proceda com o oferecimento da denúncia/queixa (Art. 3114 Lei Federal 7170/83), e que tal trâmite se dê no âmbito da Justiça Militar competente, nos termos do Art. 3015 da Lei Federal 7170/83. 
    Protesta, por fim, provar todo o alegado por todos os meios de provas em Direito admitidas.” (doc. eletrônico 1, fls. 10-11)
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Sublinho, ainda, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.
    De plano, verifico a impropriedade do uso da medida pleiteada, cujo objeto envolve supostas condutas praticadas em crimes contra a honra do Presidente da República, em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causam do requerente para o ajuizamento do presente expediente.
    Isso porque o emprego de instrumento jurisdicional de caráter preparatório, no campo penal, consubstancia medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações supostamente ofensivas. Ou seja, cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelo ofendido, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses.
    Dentre todas as declarações que teriam sido exteriorizadas pelo interpelado, nenhuma delas foi feita diretamente contra o peticionante, tampouco dizem respeito à raça, gênero, profissão ou quaisquer outros atributos por ele ostentados, daí porque inexiste qualquer nexo entre tais declarações e o suposto direito alegado na inicial.
    Em verdade, o exame dos fundamentos desta petição revela que o requerente, ao requerer apuração criminal de condutas tendentes a prejudicar o Presidente da República, acaba por postular, em nome próprio, tutela jurisdicional de direitos alheios personalíssimos, sem prévia autorização legal. 
    A tese sustentada, se acolhida, implicaria reconhecer que também a ele incumbiria, em nome próprio, ajuizar a pertinente ação penal privada, ou formularem a representação, nos casos de ação penal pública condicionada, sempre que reputasse presente situação configuradora de crimes contra a honra do Chefe do Executivo Federal. 
    Ademais, ainda que houvesse interesse em medidas futuras de natureza cível, relembro a firme jurisprudência no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária do STF, consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal, por tratar-se de rol taxativo que não contempla interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.
    Cito, a propósito, precedente também da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numeros clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.” (Pet 1.738 AgR/MG, grifei) 
    Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade da medida, seja por ilegitimidade ativa do autor, seja por ausência de seus pressupostos processuais, a negativa de seu seguimento é medida que se impõe.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator